Tribunal: STJ
Processo: 0028712-93.2011.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860156 - PR (2025
/0046717-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BATEL SISTEMAS DE HIGIENE - LTDA
ADVOGADO
: OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
AGRAVADO
: SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBA
ADVOGADO
: THALIS DE SOUZA MACHADO - PR070422
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC se
1.
deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento
do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
No caso, derruir o entendimento do acórdão impugnado,
2.
quanto à culpa pela rescisão contratual, eventual aplicação de
multa e ao não cabimento da exceção do contrato não cumprido,
implicaria o reexame fático-probatório e a interpretação das
cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento
inadmissível no âmbito do recurso especial, por força das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência
3.
das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui óbice também para a análise
do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51401060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eaa8a53f-499e-4230-9a45-447c42f8367b

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eaa8a53f-499e-4230-9a45-447c42f8367b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860156 - PR (2025
/0046717-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BATEL SISTEMAS DE HIGIENE - LTDA
ADVOGADO
: OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
AGRAVADO
: SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBA
ADVOGADO
: THALIS DE SOUZA MACHADO - PR070422
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A alegação de afronta ao artigo ao artigo 1.022 do CPC se
1.
deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento
do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação.
Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
No caso, derruir o entendimento do acórdão impugnado,
2.
quanto à culpa pela rescisão contratual, eventual aplicação de
multa e ao não cabimento da exceção do contrato não cumprido,
implicaria o reexame fático-probatório e a interpretação das
cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento
inadmissível no âmbito do recurso especial, por força das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência
3.
das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui óbice também para a análise
do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por BATEL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA em face de decisão
monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso
especial.
O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ, assim ementado (e-STJ, fl. 1361):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LAVANDERIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DO
RECONVENCIONAL. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AO
PEDIDO
RECONVENCIONAL.
ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO IMPOSTA À AUTORA QUANTO EVENTUAL DESCONTO DAS
PARCELAS NÃO ADIMPLIDAS PELA COMPRA DO MAQUINÁRIO. PEDIDO
QUE NÃO FOI REALIZADO PELA RECONVINTE. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
INCERTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE SE RESIGNOU QUANTO À
DETERMINAÇÃO DA MAGISTRADA DE REALIZAÇÃO DA EVENTUAL PROVA
CONTÁBIL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, PELO QUE SE
MOSTRA INCOERENTE ALEGAR SENTENÇA INCERTA, ASSIM COMO
PEDIR A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR INDICADO NA
PETIÇÃO INICIAL. QUANTUM QUE DEVE SER APURADO NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POIS DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO. NOTAS FISCAIS E TÍTULOS PROTESTADOS QUE JÁ ESTÃO
COLACIONADOS AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ART. 509,
§2o DO CPC. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA
MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO QUE DEIXOU DE SER DEMONSTRADO POR AMBAS AS
PARTES, QUE RENUNCIARAM À PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL,
QUE NÃO PODE SER POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA PELA RÉ
/RECONVINTE DE QUE A AUTORA/RECONVINDA TERIA RETIDO PEÇAS DE
ROUPAS HOSPITALARES. EVIDENTE CONFUSÃO ENTRE LIQUIDEZ E
CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. RECONVENÇÃO QUE DEVE SER JULGADA
IMPROCEDENTE COM CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram parcialmente acolhidos (e-
STJ, fls. 1384):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
LAVANDERIA.
OBSCURIDADE
QUANTO
AO
ÔNUS
PROBATÓRIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FOI ROBUSTO AO FUNDAMENTAR O
MOTIVO DO AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. NECESSÁRIA
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INFLUENTES SOBRE O DÉBITO.
Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA
CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER A DATA DO VENCIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. ART. 397 DO CC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 1392-1412), a parte recorrente sustentou
violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo
genericamente que a Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas
pelo acórdão embargado, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o
que teria configurado negativa de prestação jurisdicional;
b) art. 408 do Código Civil, alegando que a incidência da cláusula penal
independe de inadimplência culposa, devendo ser aplicada em razão da mora da
recorrida.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 1450-1452, e-STJ), o que ensejou o manejo do presente agravo
(fls. 1455-1478, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1501-1505), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência das Súmulas 284/STF, 7/STJ e
5/STJ.
Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos
apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência (e-STJ, fl. 1518-
1520).
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1524-1552), a ora agravante
combate os óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões
do apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

De início, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da
1.

Súmula 284/STF à pretensão recursal relativa aos arts. 489 e 1022 do CPC.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante indicou genericamente a
existência de omissões, sem, contudo, discriminar quais são os pontos efetivamente
omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais tenha incorrido o acórdão
impugnado.
Inafastável, portanto, a incidência da Súmula 284/STF.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA.
INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À
PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO.
CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO)
OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alegação de omissão não
prescinde da indicação do vício do acórdão recorrido por ocasião do exame das
questões (fáticas ou jurídicas) ou das teses desenvolvidas em torno dos
dispositivos legais arrolados, não sendo suficiente a indicação abstrata da
pretensão de prequestionamento, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
(...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
03/12/2018
)
06/12/2018

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Não se conhece da alegada
violação do art. 1022 do CPC/2015, quando a causa de pedir recursal se mostra
genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados omissos,
contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida fundamentação, sendo
. (...) 4. Agravo interno desprovido.
aplicável a Súmula 284 do STF. Precedentes
(AgInt no AREsp 1702142/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
07/12/2020
16/12/2020

Em relação à alegada ofensa ao art. 408 do CC, a decisão agravada
2.
também merece ser mantida.
Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos
autos, constatou a que não se pode ter certeza sobre quem teve culpa pelo
inadimplemento contratual, de modo que a multa não pode ser aplicada conforme
pretende a agravante.
Confira-se (e-STJ, fl. 1367):

Ainda, argumentou que a apelada teria ficado inadimplente por mais de 90 dias,
bem como teria sido responsável pela rescisão contratual, pelo que deveria ser
Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

condenada ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6.3.4 da
avença. Não merece razão. Isso porque, para que seja possível se determinar o
pagamento da multa contratual, é imprescindível verificar a culpa pela rescisão,
Novamente se ressalta que o
o que não ficou demonstrado no presente caso.
Acórdão proferido nos autos de recurso de apelação no 1388980-6 havia
terminado a realização da instrução processual, a fim de averiguar, inclusive, de
quem foi a culpa pela rescisão do contrato. Contudo, as partes renunciaram à
possibilidade de realização da prova, sendo que a autora, quando da realização
da Audiência de Instrução e Julgamento (mov. 118.1), dispensou os
depoimentos pessoais e oitiva de testemunha. Ora, analisando os autos, não se
pode ter certeza de quem foi a culpa pela rescisão, sendo que a autora alega a
falta de pagamento e a ré alega a má prestação de serviço, ante a retenção das
roupas que foram para lavar. Consigna-se que a culpa pelo rompimento
contratual – ou seja, atos que resultaram no fato, não se confunde com a
inadimplência contratual, como quer fazer crer a autora. Isso porque estamos a
tratar de exceção do contrato não cumprido, que depende da análise da culpa, o
que aqui não se demonstrou, vez que as partes consentiram em não produzir tal
Tanto é assim, que a própria apelante alegou que a apelada deixou de
prova.
comprovar a exceção do contrato não cumprido, pelo que pediu a improcedência
da reconvenção, o que, por sua vez, deve ser acolhido.

Assim, reformar o entendimento do acórdão impugnado, quanto à culpa pela
rescisão contratual, eventual aplicação de multa e ao não cabimento da exceção do
contrato não cumprido, implicaria o reexame fático-probatório e a interpretação das
cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito
do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DOS CONTRATOS.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
VERIFICADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA
REPRESENTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
ÓBICES QUE TAMBÉM INVIABILIZAM O CONHECIMENTO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Para concluir que a culpa pela rescisão contratual seria da ora insurgida,
seriam indispensáveis a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento
de fatos e provas, procedimentos obstados na seara extraordinária, em virtude
da previsão contida nos verbetes n. 5 e 7 da Súmula desta Corte de
Uniformização.
4. A incidência dos óbices sumulares supracitados impede não apenas o
conhecimento do recurso pela alínea a, mas também pela alínea c do permissivo
constitucional, razão pela qual a divergência jurisprudencial não foi analisada na
decisão ora impugnada.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a
necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que
não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.081.240/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, quanto à culpa pela rescisão
contratual e ao não cabimento da exceção do contrato não cumprido, implicaria
o reexame fático-probatório e a interpretação das cláusulas do contrato
entabulado entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso
especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.914.064/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/8/2021
2/9/2021

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
3.
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ constitui óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. "A incidência das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma
vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o
(AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP,
Tribunal de origem deu solução à causa"
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
4/12/2018
7/12/2018
nos EDcl no AREsp 1307496/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/03/2020
01/04/2020

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

Documento eletrônico VDA51019403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:31
Código de Controle do Documento: 916cc0aa-025a-4dd3-ade5-7d38532abd68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.860.156 / PR
Número Registro: 2025/0046717-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00287129320118160001 00428978220248160001 428978220248160001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BATEL SISTEMAS DE HIGIENE - LTDA
ADVOGADO : OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
AGRAVADO
: SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBA
ADVOGADO : THALIS DE SOUZA MACHADO - PR070422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BATEL SISTEMAS DE HIGIENE - LTDA
ADVOGADO : OTÁVIO ERNESTO MARCHESINI - PR021389
AGRAVADO
: SOCIEDADE EVANGELICA BENEFICENTE DE CURITIBA
ADVOGADO : THALIS DE SOUZA MACHADO - PR070422
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:32
Código de Controle do Documento: 8c53eb31-dbda-4315-9565-69321dcdb8dd

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:32
Código de Controle do Documento: 8c53eb31-dbda-4315-9565-69321dcdb8dd